Tribunal: TJBA
Processo: 0003662-91.2000.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003662-91.2000.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA

Advogado(s)
:
GUILHERME DAL MASO JUNGBECK, ADRIANA DAL MASO

APELADO: JOSE RODRIGUES DE FREITAS

Advogado(s)
:
LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DO EXEQUENTE. MANUTENÇÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença que, em sede de Execução de Título Extrajudicial, acolheu Exceção de Pré-Executividade para extinguir o feito, com resolução de mérito, em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente.

II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a ocorrência da prescrição intercorrente, considerando-se a aplicação das regras do CPC/1973, a tese de inércia da parte exequente e a alegação de demora imputável ao serviço judiciário; e (ii) verificar a correção da condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do IAC nº 1 (REsp 1.604.412/SC), pacificou o entendimento de que, para as causas regidas pelo CPC/1973, o prazo da prescrição intercorrente inicia-se após o transcurso de um ano do arquivamento por ausência de bens, sendo desnecessária a intimação pessoal prévia do exequente para dar andamento ao feito.
4. A paralisação do processo por mais de nove anos, sem qualquer diligência efetiva da parte credora para impulsionar o feito, configura sua inércia e afasta a aplicação da Súmula 106 do STJ, ainda que tenha havido demora no trâmite cartorário, pois não se tratou de culpa exclusiva do mecanismo judicial.
5. A condenação em honorários advocatícios é devida em razão do princípio da sucumbência, uma vez que a prescrição foi arguida em exceção de pré-executividade que foi contestada pela exequente, instaurando-se o contraditório e a litigiosidade no incidente. A regra do art. 921, § 5º, do CPC, que isenta as partes de ônus, aplica-se somente ao reconhecimento da prescrição de ofício pelo juiz.

IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
0003662-91.2000.8.05.0022
, em que figuram como Apelante
SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA
e, como Apelado,
JOSE RODRIGUES DE FREITAS
.

ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora